Tribunal: STF
Processo: MI 254
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-07
Data de publicação: 1991-08-07

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. O MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONSTITUI
VIA PROCESSUAL ADEQUADA A SUBSTITUIR AÇÃO  JUDICIAL QUE COLIME
MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, FIXADOS POR LEI EM VIGOR.
NÃO SERVE, DESTARTE, O MANDADO DE INJUNÇÃO PARA DISCUTIR A JUSTIÇA OU
A ERRONIA DOS VENCIMENTOS FIXADOS EM LEI, DE DETERMINADA CATEGORIA
FUNCIONAL, AINDA QUE A CAUSA RESIDA EM ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE
NORMA CONSTITUCIONAL. SE O REQUERENTE PERCEBE, COM BASE NA LEI
VIGENTE, VENCIMENTOS INFERIORES AOS QUE CONSIDERA DEVIDOS, DIANTE DE
REGRA CONSTITUCIONAL QUE SUSTENTA APLICAVEL A SUA SITUAÇÃO FUNCIONAL
OU DA CATEGORIA FUNCIONAL A QUE PERTENCE, A SOLUÇÃO NÃO PODE SER
ENCONTRADA POR MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTE NÃO E INSTRUMENTO APTO PARA
O PODER JUDICIARIO DETERMINAR QUA A LEI DE REGENCIA DOS ESTIPENDIOS
SE ALTERE, PORQUE CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO, OU,  DESDE LOGO, PARA
RECONHECER, AI, DIREITO A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DIFERENTES DOS
QUE RESULTAM DA LEI, DIANTE DA EXEGESE CONFERIDA A TEXTO
CONSTITUCIONAL. DE ACORDO COM O ART. 5., LXXI, DA LEI MAGNA DE 1988,
O MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPOE FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA
INDISPENSAVEL AO EXERCÍCIO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS E
DAS PRERROGATIVAS  INERENTES  A  NACIONALIDADE, A  SOBERANIA  E  A
CIDADANIA. NÃO SENDO, POIS, O MANDADO DE INJUNÇÃO A VIA ADEQUADA PARA
DISCUTIR  O  QUE  PRETENDE, NO  CASO, O  REQUERENTE,  NÃO  CABE, EM
CONSEQUENCIA,  APRECIAR  OS  DEMAIS  ASPECTOS  DA PETIÇÃO DE AGRAVO,
EMBORA IMPORTANTES  E  SIGNIFICATIVOS  A  MERECIDA  ANALISE, EM AÇÃO
APROPRIADA.  MANDADO DE INJUNÇÃO  NÃO  CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA  PROVIMENTO.